Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PARÂMETROS LEGAIS. REGRAMENTO IMPOSITIVO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 90 do Código de Processo Civil dispõe que proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
2. A ordem em que os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. A utilização do critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios ocorre nas causas em que inexistir condenação, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4. O atual Código de Processo Civil reduziu a subjetividade do julgador na fixação dos honorários de sucumbência por equidade, tornou objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial e estabeleceu uma ordem de vocação para a fixação da base de cálculo dos honorários.
5. Apelação desprovida.